Tribunal: TJSP
Processo: 1025407-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL Contrato Banca ́rio Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso do autor.
JUROS REMUNERATO ́RIOS - Na~o restou comprovado que houve abusividade no caso concreto - Na~o comprovac ̧a~o de que a taxa de juros utilizada no contrato e ́ superior a taxa me ́dia de mercado - Recurso na~o provido.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL Contrato Banca ́rio Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso do autor.
JUROS REMUNERATO ́RIOS - Na~o restou comprovado que houve abusividade no caso concreto - Na~o comprovac ̧a~o de que a taxa de juros utilizada no contrato e ́ superior a taxa me ́dia de mercado - Recurso na~o provido.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos morato ́rios a serem cobrados - Instituic ̧o~es financeiras na~o esta~o sujeitas aos limites quanto a` cobranc ̧a de juros - Aplicac ̧a~o da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, na~o havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^ taxa anual superior ao duode ́cuplo da taxa mensal - Pactuac ̧a~o expressa da capitalizac ̧a~o de juros - Precedente do STJ - Recurso na~o provido.
TABELA PRICE - Adoc ̧a~o possi ́vel - Juros sa~o pagos ao longo do peri ́odo, antes da periodicidade mi ́nima de capitalizac ̧a~o – Ausencia de ilegalidade ou abusividade - Recurso na~o provido.

COMISSA~O DE PERMANE^NCIA – Ausência de cobrança – Devedor que se submete aos juros remuneratórios do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em caso de inadimplemento - Regularidade dos encargos – Manutenção - Recurso não provido.
TARIFA DE CADASTRO - Alegac ̧a~o de abusividade - Inocorre^ncia Possibilidade da cobranc ̧a - Previsa~o expressa no contrato que foi celebrado entre as partes - Ause^ncia de cobranc ̧a abusiva - Cobranc ̧a no ini ́cio do relacionamento entre consumidor e instituic ̧a~o financeira - Resoluc ̧a~o CMN no 3.919/2010, com a redac ̧a~o dada pela Resoluc ̧a~o no 4.021/2011 - Precedente desta E. Ca^mara - Cobranc ̧a regular - Recurso na~o provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Necessidade de comprovac ̧a~o da efetiva prestac ̧a~o do servic ̧o - Comprovac ̧a~o nos autos de que houve o registro do contrato no documento do vei ́culo - Prestac ̧a~o do servic ̧o comprovada - Ause^ncia de abusividade - Cobranc ̧a regular - Recurso na~o provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço - Prestação do serviço não comprovada – Ré que nada apresentou nos autos - Restituição determinada - Recurso provido.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Em contratos banca ́rios, o consumidor na~o pode ser compelido a contratar seguro com a instituic ̧a~o financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de vei ́culo - Ause^ncia de opc ̧a~o de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada - Abusividade - Devoluc ̧a~o que é medida de rigor - Recurso provido.
DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.